Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701998-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE DA COSTA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, a cirurgia de histerectomia total, nos termos da prescrição médica apresentada. A agravante alegou que se encontra em estado grave e necessita de intervenção cirúrgica urgente como única medida terapêutica capaz de estabilizar ou reverter sua condição. Sustentou que a internação hospitalar, a qual está submetida atualmente, limita-se à observação clínica e manejo paliativo, não suprindo a real necessidade do procedimento indicado. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante a realização procedimento cirúrgico histerectomia total, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). No presente caso, verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento “CE- HISTERECTOMIA TOTAL”, em 13/06/2025, sob a classificação de risco vermelho – emergência - prioridade zero (ID 73530949, p. 3). O relatório médico, datado de 13/06/2025, atestou que a agravante apresenta quadro de hemorragia uterina recorrente e anemia (sendo necessária hemotransfusão) e quadro de miatose uterina e destacou a necessidade urgente da cirurgia de histerectomia (ID 73530950, p. 17). No entanto, não constou no referido relatório médico maiores esclarecimentos quanto à situação clínica da paciente, tampouco atestou que a não realização imediata do procedimento cirúrgico represente risco à vida da agravante ou tenha o potencial de comprometer a segurança e a eficácia do tratamento de saúde da recorrente. Ademais, há informação que a agravante encontra-se internada no Hospital Regional da Asa Norte devido à patologia mencionada (ID 73530950, p. 25). Por sua vez, o ofício de no 1055/2025, datado de 17/06/2025, informou que há 865 solicitações pendentes para o procedimento indicado, sendo 125 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 585 com classificação AMARELO - prioridade 1; 145 com classificação VERDE - prioridade 2; e 10 com classificação AZUL - prioridade 3 (ID 73530950, p. 28). Nesse quadro, apesar do delicado quadro de saúde da agravante e da necessidade de realização da cirurgia solicitada, atualmente estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade da agravante inseridas no mês de janeiro de 2025, de modo que não guarda razoabilidade a determinação de preterimento dos demais pacientes para fins de reposicionamento da agravante para o primeiro lugar da fila, restando comprometida a tutela de urgência requerida, especialmente em sede de cognição sumária e sem anotação médica que indique risco de vida iminente. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, pronunciamento distinto neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo e irreversível. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora